Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740160-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A RECORRIDO: SILVESTRE BRAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608 DO STJ. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA NULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1.Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. 2.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Lei no 9.656/98 e Súmula 608 do STJ. 3. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo paciente, configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de desvantagem, de modo que deve ser considerada nula a cláusula contratual que exclui ou até mesmo limita tratamento domiciliar (Home Care) solicitado por médico responsável pelo tratamento do segurado de plano de saúde, uma vez que viola o disposto no art. 51, IV e seu § 1o do CDC. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, caracterize ilícito gerador de dano moral. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos improvidos. A recorrente alega violação ao artigo 1o, §1o, alínea “e”, da Lei 9.656/1998, asseverando que não pode ser compelida a prestar cobertura que contemple procedimentos que extrapolam aqueles do rol previsto contratualmente e não abrangidos pelo rol da ANS. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em reforço à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 28233073, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido, seja quanto à apontada violação ao artigo 1o, §1o, alínea “e”, da Lei 9.656/1998. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. Desse modo, deve o inconformismo ser submetido à apreciação do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012